Tribunal: TJDFT
Processo: 0751660-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751660-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE AGRAVADO: BAHIA &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Centro Empresarial Norte contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução ajuizada pela ora agravante contra Bahia &amp; Associados Advocacia e Consultoria - ME (processo n. 0723804-20.2019.8.07.0000), indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito como Sala 718, situada no 7o pavimento, Ala B, Entrada 124, Conjunto C, Quadra 701 do STRV/Norte, e registrada na matrícula n. 61244 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Em suas razões recursais (ID 21993181), o agravante alega que a execução versa sobre taxas condominiais inadimplidas pela recorrida, referentes aos meses de maio a dezembro de 2016, janeiro a dezembro de 2017, janeiro a dezembro de 2018 e abril a julho de 2019, ou seja, o feito executivo é oriundo de obrigação proter rem. Discorre que a executada foi citada por edital, o que dificulta a satisfação do crédito exequendo no valor de R$22.298,90 (vinte e dois mil duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), ressaltando que não foram localizados outros bens passíveis de penhora. Arrazoa que, a despeito da ausência de registro, na matrícula do aludido imóvel, no tocante ao contrato de promessa de compra e venda entabulado entre a agravada e Encol S/A, não há óbice para deferimento da constrição sobre os direitos aquisitivos de titularidade da executada. Assinala que o imóvel foi adquirido na fase de construção, “sendo certo que, na maioria desses casos, as despesas com registros e averbações cartorárias são deliberadamente adiadas”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que se proceda à penhora dos direitos aquisitivos advindos do contrato Preparo recolhido ao ID 21993185. Esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo na decisão de ID 22037414. Após, o Juízo de origem expediu ofício (ID 22342177), informando o exercício de juízo de retratação quanto à decisão objurgada (ID 22342178). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme noticiado no ofício ao ID 22342177, o Juízo de origem revogou, em 18/12/20, a decisão ora agravada, nos autos de referência (processo n. 0723804-20.2019.8.07.0000), in verbis: A parte exequente juntou cópia da petição de agravo de instrumento (ID79194340), requerendo reforma da decisão de ID77109978. Assiste razão a parte exequente. Passo a exercer o juízo de retratação fundamentos listados abaixo: Defiro a penhora sobre direitos aquisitivos da executada BAHIA &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME - CPF/CNPJ: 37.115.003/0001-80 sobre o bem descrito no ID75977640, matrícula n.o 61.244, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição, e intime-se o credor fiduciário. Após, proceda-se a avaliação do bem, expendido-se as diligências necessárias. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) constituído(a)(s) fiel(éis) depositário(a)(s) do bem, nos termos da lei. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intime-se, ainda, o cônjuge e/ou coproprietário, se o caso. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 22.298,90 . P. I. Oficie-se com URGÊNCIA a presente decisão à relatora do agravo de instrumento de n.o 0751660-25.2020.8.07.0000, Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI. Confiro a presente decisão força de ofício. Destarte, em razão da superveniência da aludida decisão, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Nessa linha, é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão n. 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n. 1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 15/2/2018. Pág.: 478/486) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora